Tribunal: TCU
Processo: 006.385/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Prestação de contas ordinária relativa ao exercício de 2017. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do Ministério do Trabalho, relativamente ao exercício de 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos srs. Hélio Francisco de Miranda, Marcos Sussumo Andrade, Daniel de Souza Galvão, Guacyrena Monteiro dos Santos, Leonardo Soares de Oliveira, Lucas da Mota Torres Honorato, Alexandre de Luca Thomé, Jonas Santana Filho, Áurea Inácio Ribeiro, Alexsander Parrine e Plínio Emanuel de Oliveira Araújo, dando-lhes quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis arrolados a seguir, dando-lhes quitação: Ricardo Alves Monteiro, Coordenador-Geral de Contratos e Convênios (de 1o/1/2017 a 30/3/2017) e Coordenador-Geral de Apoio à Gestão (de 31/3/2017 a 31/12/2017); Ressalva: deixar de registrar inadimplência de instrumentos de convênios celebrados pela Secretaria, com base na Portaria MTE 483, de 15/9/2004, Anexo V, arts. 7o e 49 c/c Portaria MTb 1.153, de 30/10/2017, Anexo VIII, arts. 7o e 64. 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo listados: Leonardo José Arantes, na condição de Secretário da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (1o/1/2017 a 31/12/2017); Igor Recelly Franco de Freitas, na condição de Secretário da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - Substituto (de 15/12/2017 a 31/12/2017); Higino Brito Vieira, na condição de Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade (de 31/3/2017 a 31/12/2017); Vilmar Martins Silva Mendonça, na condição de Coordenador-Geral de Qualificação e Certificação (de 1o/1/2017 a 31/12/2017); Miguel Elias Hanna, na condição de Coordenador-Geral de Prestação de Contas (de 13/4/2017 a 31/12/2017); 9.4. aplicar aos responsáveis indicados no subitem anterior, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Leonardo José Arantes 14.000,00 Igor Recelly Franco de Freitas 5.000,00 Higino Brito Vieira 6.000,00 Vilmar Martins Silva Mendonça 4.000,00 Miguel Elias Hanna 4.000,00 9.5. considerar revel o sr. Plínio Emanuel de Oliveira Araújo, na condição de Diretor do Departamento de Gestão de Benefícios (de 21/12/2017 a 31/12/2017), nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, e afastar a sua responsabilidade com relação à omissão no atendimento das determinações constantes dos subitens 9.1. e 9.2. do Acórdão 1058/2017-TCU-Plenário ; 9.6. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo sr. Leonardo José Arantes, na condição de Secretário da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (1o/1/2017 a 31/12/2017), e aplicar-lhe multa, com base no art. 58, inciso IV, da Lei 8.433/92, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela omissão no atendimento das determinações constantes do subitem 9.1. do Acórdão 1058/2017-TCU-Plenário e pela omissão em se examinar a conveniência e a oportunidade de implementar a recomendação constante do subitem 9.2. do Acórdão 1058/2017-TCU-Plenário ; 9.7. acatar parcialmente as razões de justificativa dos srs. Antônio Correia de Almeida e Alexandre de Luca Thomé, e afastar-lhes a responsabilidade com relação à omissão no atendimento às determinações/recomendação dos subitens 9.1. e 9.2. do Acórdão 1058/2017-TCU-Plenário ; 9.8. considerar atendidas as determinações/recomendação exaradas nos subitens 9.1. e 9.2. do Acórdão 1058/2017-TCU-Plenário ; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Trabalho e Previdência e aos responsáveis.